Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717856-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: ADRIANO ARAUJO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Robson da Penha Alves, em favor de Adriano Araújo de Sousa, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente nos autos da execução no 0006303-28.2014.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade unificada de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso II e artigo 7o, ambos da Lei no 11.340/2006; artigo 329, caput, do Código Penal; artigo 121, §1o, do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (ID 46753723). O impetrante sustenta a ilegalidade do mandado de prisão por constar dos autos de origem que houve o cumprimento de pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, bem como pedido da Defesa e manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade e expedição de contramandado de prisão. Registra que o paciente possui profissão lícita, residência fixa e familiares que dele dependem financeiramente. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para determinar a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, com comunicação imediata à DCPI e atualização do BNMP. O pedido de liminar foi deferido em parte pelo eminente Desembargador Esdras Neves, no Plantão Judicial de 2a Instância, para determinar a expedição de contramandado de prisão (ID 46548573). As informações foram prestadas (ID 46753723). A douta autoridade impetrada noticiou que o paciente se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto, quando sobreveio nova condenação com trânsito em julgado definitivo a 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto. As penas foram unificadas no regime fechado, diante da reincidência do apenado, e foi expedido mandado de prisão. Após a atualização do relatório da situação processual executória, com o apontamento do provável cumprimento integral da pena, a Defesa requereu a expedição de contramandado de prisão e a declaração de extinção da pena. Informa, ainda, que o Ministério Público se manifestou e, entre a conclusão dos autos e a análise daquele Juízo, foi comunicada a liminar deferida no plantão judicial para determinar a expedição de contramando de prisão em favor do paciente. Registra constar dos autos ofício da DCPI/PCDF confirmando o recebimento do contramandado e a baixa no sistema. Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araujo Neto, manifestando-se pelo arquivamento do habeas corpus pela perda do objeto (ID 46788755). Solicitadas informações complementares (ID 46827656), a douta autoridade impetrada encaminhou novo Relatório da Situação Processual Executória do paciente (ID 47113019). Ademais, consta que determinou a redistribuição do feito ao Juízo da VEPEMA para o processamento da pena restritiva de direito. Em manifestação de ID 47148470, a douta Procuradoria de Justiça oficia pela reiteração do pedido de informações complementares, por entender não atendido o despacho de requisição e tratar-se “de informação relevante que interessa ao Relator e ao MP”. Em resposta ao despacho de ID 47515186, a douta autoridade impetrada informou que “foi proferida nos autos sentença de extinção da pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento, no dia 15/05/2023, e que o relatório da situação processual eletrônica do sentenciado já está atualizado, conforme envio à E. Turma Criminal no dia 25/05/2023. No processo de execução penal do sentenciado resta pendente de cumprimento a pena restritiva de direito imposta no processo criminal no 0707764-96.2020.8.07.0010 (carta de guia de mov. 72.1 e decisão de mov. 96.1).” Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araujo Neto, manifestando-se pelo arquivamento do habeas corpus pela perda do objeto. (ID 47727384). É o relatório. Em informações complementares, a douta autoridade impetrada noticiou a prolação, em 15/05/2023, de sentença extintiva da punibilidade do paciente quanto à pena privativa de liberdade pelo integral cumprimento (IDs 47701149 e 47113019). Esclareceu que, nos autos de execução penal do sentenciado, resta pendente de cumprimento a pena restritiva de direito imposta no processo criminal no 0707764-96.2020.8.07.0010 (carta de guia de mov. 72.1 e decisão de mov. 96.1) (ID 47701149). Informou, ainda, constar dos autos ofício da DCPI/PCDF confirmando o recebimento do contramandado de prisão e a baixa no sistema, bem como a atualização do Relatório da Situação Processual Executória do apenado, juntado ao writ no ID 47113019, do qual se extrai não haver pena privativa de liberdade a ser cumprida (ID 46753723). Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador